Tribunal: TJDFT
Processo: 0724460-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. AUTUAÇÃO PELO ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SÚMULA 16 TUJ. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual é pleiteada a declaração de nulidade do auto de infração YE01763040 e de todos os efeitos dele decorrentes, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. O requerente apresentou recurso inominado tempestivo (ID n° 48654935), sem preparo devido ao pedido de gratuidade que ora defiro ante os documentos colacionados aos autos, os quais comprovam a hipossuficiência do recorrente. As contrarrazões foram apresentadas (ID n° 48654940).
3. Sustenta, em síntese, que o aparelho utilizado pelo agente público não gerou nenhum extrato ou qualquer informação, apenas acendeu uma luz vermelha e, ao final, foi autuado no artigo 165-A do CTB. Afirma não ter recebido notificação via AR ou outro meio tecnológico hábil relativa à multa e para apresentar defesa prévia, devendo a infração que lhe foi imputada ser considerada irregular. Sustenta que o aparelho usado pode detectar vários odores e que não há nenhum tipo de informação do modelo do aparelho e se é aprovado pelo INMETRO.
4. No caso concreto, as provas evidenciam que, em 04/02/2023, o requerente (ora recorrente) foi justificadamente abordado e identificado pelo agente público, que o autuou com base na infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito. Incontroversa a recusa do requerente em se submeter ao teste de etilômetro, devidamente registrada pelo auto de infração YE01763040.
5. Não obstante os questionamentos da parte autora acerca da confiabilidade do aparelho, a infração elencada consiste tão somente na recusa em ser submetido ao teste exigido no momento da abordagem, sendo que o mencionado dispositivo constitui uma infração administrativa autônoma do estado de embriaguez, o que afasta a obrigação de efetivo teste/exame para consumar a infração, de modo que ausente nulidade na infração de trânsito elencada.
6. A recusa do condutor abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito, independentemente da elaboração de auto de constatação, sendo a demonstração da condição de embriaguez do condutor é dispensável (precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1234458, DJE: 18/03/2020; 2a TR, acórdão 1235327, DJE: 17/03/2020; 3a TR, acórdão 1237485, DJE: 10/04/2020).
7. Nesse quadro fático-jurídico (auto de infração fundamentado no art. 165-A do Código de Trânsito - recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia), não há que se falar em nulidade do ato administrativo, porquanto irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal característico dentre aqueles previstos na Resolução n. 432/2013, do CONTRAN.
8. O condutor, comprovadamente embriagado (art. 165) e aquele que se recusa à realização do teste de bafômetro ou outro procedimento destinado à aferição da influência de álcool (art.165-A) estão sujeitos à mesma punição administrativa, qual seja: multa (dez vezes), com suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses, cumulada com medida administrativa de recolhimento documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270, do CTB.
9. De fato a mera recusa em se submeter ao teste de alcoolemia não presume a embriaguez, mas as condutas estão sujeitas à mesma punição cominadas no âmbito do direito administrativo na medida em que o núcleo da ação descrita no art.165-A é “recusar-se” a submeter-se ao teste de alcoolemia. A intenção do legislador foi a de apenar aquele condutor que se recusa a colaborar com as autoridades que fiscalizam as condições do trânsito com a mesma austeridade da punição daquele que comprovadamente dirige embriagado.
10. No mesmo sentido, foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”
11. Por fim, constata-se que a tese recursal de nulidade por ausência de notificação das infrações de trânsito configura inovação recursal, uma vez que corresponde a argumento não formulado no momento oportuno, perante o Juízo de origem, de modo que operada a preclusão. Isso porque a juntada de novas teses apenas em sede recursal viola os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido neste ponto.
12. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO, sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Condenada o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte ré recorrida, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. SUSPENSA sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.